Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716185-50.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISLENE FERREIRA AMORIM APELADO: INOVARE MOVEIS PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 38783211) interposta por FRANCISLENE FERREIRA AMORIM com pedido de gratuidade de justiça em ação monitória ajuizada por INOVARE MÓVEIS PLANEDOS LTDA. O recorrente postula, na oportunidade do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta não ter condições de custear os encargos processuais sem comprometimento do próprio sustento. Juntou contracheques referentes aos meses de abril a junho de 2022 (ID 38783216, 38783217 e 38783218). A apelada/autora responde no ID 38867648, postulando o indeferimento do pedido. Acolho a impugnação da parte autora. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante recebe a remuneração bruta de R$ 10.496,84 (dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos) mensais. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4.Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A quantia de cinco salário mínimos equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Portanto, diante do comprovante de rendimentos da apelante com valor maior do que o parâmetro adotado, constata-se quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar a não concessão do benefício. Com essas razões e à luz da autoridade do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido do réu de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas recursais. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador